Tribunal: TJES
Processo: 0019779-42.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019779-42.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019779-42.2019.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.

1.
RECURSO DA DEESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. IDONEIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
AFASTAMENTO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, §4º, LEI 11.343/2006.
3.
VOLUME DO ENTORPECENTE ALIADO À

APREENSÃO DE BALANÇA E MATERIAL DE EMBALO. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES CRIMINOSAS.
4
. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO
AO APELO DA DEFESA E PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
1. Havendo prova suficiente de materialidade e autoria do crime, a recair sobre o apelante, impossível acolher o pleito absolutório. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução. Condenação mantida. 2. O reconhecimento do tráfico privilegiado pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa, a fim de beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, "[a] elevada quantidade de drogas apreendidas, aliada às circunstâncias fáticas do delito, [...] permite aferir o grau de envolvimento do Réu com a criminalidade organizada e/ou a sua dedicação às atividades delituosas e, por consequência, obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado" (STJ, AgRg no HC n. 836.644/MS, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, 2/5/2024). Caso em que o réu foi preso com volume considerável de entorpecente, sendo apreendido, além das drogas, apetrechos relacionados ao comércio de entorpecentes, como balança e farto material para fracionamento e para o embalo das drogas. Vale também realçar que o réu foi condenado, em caráter definitivo, por outro crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, por fato praticado em data posterior, o que indica que prosseguiu na prática de infrações dessa natureza. Minorante afastada. 4. Recursos conhecidos. Negado provimento à apelação da defesa e dado provimento ao recurso do Ministério Público.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento ao apelo da defesa e dar provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019779-42.2019.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTOS e pelo acusado LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA, em face da sentença de fls. 121/121-v., da 1ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o referido réu, pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Narra a inicial que por volta das 18h31min do dia 5 de dezembro de 2019, na Rua Copacabana, bairro Morada de Santa Fé, município de Cariacica, o apelante trazia consigo 30 (trinta) buchas de maconha e tinha em depósito aproximadamente 380 (trezentos e oitenta) gramas da mesma droga, bem como, material para fracionamento, pesagem e embalo do entorpecente.

Ao fim da instrução criminal, foi prolatada a sentença recorrida.

O Ministério Público recorre, de conformidade com as razões de fls. 133/136-v., requerendo o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Contrarrazões defensivas às fls. 141/144, pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial.

Também às fls. 141/144, razões recursais apresentadas pela defesa do acusado, por meio das quais postula a reforma da sentença para que reste absolvido da imputação inicial.

Contrarrazões ministeriais no id. nº 7894125, pela integral manutenção da sentença.

No id. nº 7970173, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, pelo provimento do recurso ministerial e pela negativa de provimento ao apelo da defesa.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal, começando pelo pleito absolutório formulado pela defesa.

A materialidade da infração encontra-se devidamente provada pelo Laudo de Exame Químico de fls. 69/69-v, o qual atesta a presença, no material apreendido, do tetrahidrocanabinol, princípio ativo da droga conhecida como maconha.

A autoria, da mesma forma, parece-se suficientemente demonstrada no feito.

O Policial Militar Roger Felismino Nogueira Ribeiro, em audiência captada em mídia audiovisual armazenada na pasta compartilhada afirma que estavam em patrulhamento na região, em local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, vindo a observar o réu saindo de uma residência de posse de uma sacola plástica, sendo que ele, ao perceber a aproximação da guarnição, dispensou a sacola e retornou para a residência. Em vista desse comportamento, fizeram a abordagem do recorrente e recolheram a sacola, dentro da qual constataram haver drogas. Disse que perguntaram se ele morava naquela habitação, tendo ele respondido positivamente. Lembra-se que, ao olharem para o interior da casa, pela janela, viu que no local havia mais entorpecente sendo fracionado para posterior comercialização. Aduz que o réu admitiu ser dele a droga e que iria vender o material. Perguntado, reafirmou ter visto o momento em que o apelante dispensou ao chão a sacola, que ele mesmo viu, pela janela, mais drogas, bem como, material de corte e embalo. Informa, ainda, que o recorrente era conhecido da guarnição como sendo pessoa ligada ao tráfico de drogas.

Em linhas gerais, os fatos são confirmados pelo também Policial Militar Alexsandro Pimentel, ouvido na mesma oportunidade. Detalha que realizavam patrulhamento nas imediações da rua da floresta, conhecida como ponto de tráfico, tendo visto o réu sair da residência e abandonar a sacola que tinha em mãos ao ver a polícia. Diz que ele voltou para a residência e correu para o quintal, mas foi abordado, verificando a equipe policial que havia maconha na sacola. Rememora que o próprio réu disse que casa era dele, sendo que o Soldado Felismino visualizou, ao olhar pela janela, que havia droga sendo cortada pelo chão. Assim, refere que fizeram a apreensão dos entorpecentes e realizaram a prisão. Ao ser indagado pela defesa, esclareceu que o apelante confessou a propriedade do material.

A propósito, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução, o que entendo ser o caso.

Logo, observa-se que os relatos policiais são firmes e uníssonos, imputando ao ora apelante a propriedade das substâncias entorpecentes encontradas, as quais, pelas circunstâncias do fato, destinavam-se ao comércio ilegal.

Nesse passo, preservo a condenação.

Passo a apreciar o recurso ministerial, que centra-se no afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

A incidência do redutor pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa.

Tem-se entendido que o dispositivo em questão visa beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

O Ministério Público alega que, na hipótese, haveria elementos suficientes para se concluir que o réu se dedicaria a atividades criminosas. Com razão, senão vejamos:

Revendo o feito, observo que o réu foi preso com volume considerável de entorpecente, ou seja, 30 (trinta) buchas de maconha além de um tablete e uma porção da mesma droga, os quais pesaram aproximadamente 270 (duzentos e setenta) gramas, e 110 (cento e dez) gramas, respectivamente.

A quantidade, embora não conduza, por si só, a dedicação a atividades criminosas, constitui dado que sinaliza nesse sentido, considerando que o apelante dificilmente teria acesso a um volume relevante de entorpecentes caso não tivesse, ao menos, algum envolvimento prévio com o tráfico. Por outro lado, parece claro que a quantidade não seria comercializada rapidamente, o que aponta para a necessidade de certa consistência na mercancia do estupefaciente.

A par dessa circunstância, é importante que sejam avaliados outros elementos, os quais devem ser apreciados em conjunto para a correta aferição de uma possível dedicação a atividades criminosas, já que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[a] elevada quantidade de drogas apreendidas, aliada às circunstâncias fáticas do delito, [...] permite aferir o grau de envolvimento do Réu com a criminalidade organizada e/ou a sua dedicação às atividades delituosas e, por consequência, obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado" (STJ, AgRg no HC n. 836.644/MS, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, 2/5/2024).

Nesse passo, destaco que foram encontrados, além das drogas, apetrechos relacionados ao comércio de entorpecentes, como balança e farto material para fracionamento e para o embalo das drogas.

Vale também realçar que o réu foi condenado, em caráter definitivo, por outro crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, nos autos do processo nº 0010412-57.2020.8.08.0012, fato praticado em 26 de outubro de 2020, o que indica que prosseguiu na prática de infrações desta natureza.

Desta forma, afasto a incidência da causa de diminuição de pena aludida no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal e não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem incidiram causas de aumento da pena, fica estabelecida, em caráter definitivo, em
5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO e 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
, esta à razão diária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

O réu foi preso em flagrante delito em 5 de dezembro de 2019, sendo posto em liberdade em 5 de março de 2020. Desta forma, considerando que o desconto da prisão provisória não resultaria na alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de realizar a detração penal e fixo o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
.

Preservo os demais termos da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interposto para NEGAR PROVIMENTO ao apelo defensivo e DAR PROVIMENTO ao apelo manejado pelo Ministério Público.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator no sentido de negar provimento ao recurso defensivo e dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público.